Tribunal: TJDFT
Processo: 0715643-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715643-79.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO DF, MEDHEALTH PLANOS DE SAUDE LTDA APELADO: MARIA EURIZA ALVES DE CARVALHO D E S P A C H O Vistos. Intime-se à apelante, para se manifestar sobre a petição retro. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator